Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-64.2005.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9713 - Duplicata Simulada
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000005-64.2005.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, R R ALIMENTOS LTDA, LOPES REZENDE LTDA, M. N. O. LOPES - ME

APELADO: M. N. O. LOPES - ME, BANCO DO BRASIL SA, LOPES REZENDE LTDA, R R ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE DUPLICATAS E EXCLUSÃO DE PROTESTO E SERASA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMISSÃO DE DUPLICATAS FRAUDULENTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. APELAÇÃO DO AUTOR: RECONHECIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

2. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL: ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DOS DANOS MORAIS E MULTA. RECURSO IMPROVIDO.

3. Manutenção da sentença de primeiro grau que declarou a inexistência das duplicatas simuladas e condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, bem como determinou o cancelamento dos protestos e a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto desta relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÕS CÍVEIS
interpostos pelo
M. N. O. LOPES - ME
(ID 5766091) e também por
BANCO DO BRASIL
(ID 5766094) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci
/PA
(ID 5766090), nos autos da ‘ação de nulidade de duplicatas e exclusão de protesto e Serasa cumulada com indenização por danos materiais e morais’ proposta por M. N. O. LOPES – ME

em desfavor de R & R ALIMENTOS LTDA e LOPES E REZENDE LTDA e BANCO DO BRASIL S/A.

Em suma narra a inicial que a parte autora
manejou a referida ação,
aduzindo que duplicatas fraudulentas foram emitidas pelas requeridas
R & R ALIMENTOS LTDA, LOPES E REZENDE LTDA, levadas a protesto pelo BANCO DO BRASIL. Requereu a condenação solidária das requeridas no valor de R$ 15.528.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e mil e quinhentos reais) a título de reparação pelos danos materiais, morais e multa.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos (ID. Num. 2707429 - Pág. 2):

“(...) Diante de tudo exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR, da seguinte forma:

a)
declaro a inexistência das duplicatas simuladas objeto de protesto
nas certidões de fls. 23/24 emitidas pelas requeridas r& r alimentos ltda; lopes e rezende ltda e levadas a protesto pelo réu banco do brasil s/a

b) condeno as requeridas, r& r alimentos ltda; lopes e rezende ltda e banco do brasil s/a a pagar
indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada uma.

c) determino as requeridas conjuntamente efetuem em 48 horas
o cancelamento dos protestos
e apontamentos das duplicatas emitidas constante dos apontamentos em protestos feitos junto aos cartórios do 1º e 2º oficio de notas de belém -pa, as fls. 23/24, apresentando junto ao cartorio as duplicatas originais e demais documentos exigidos, sob pena de aplicação de multa no valor de r$ 10.000,00 reais para cada uma delas que der causa ao descumprimento.

d)determino as requeridas de forma solidaria, no prazo de 48 horas de
retirarem a inscrição do nome da autora do cadastro de inadimplentes do serasa
ou de outro órgão de proteção ao crédito feitos em decorrência dos protestos e emissão das duplicatas elencadas as fls. 23/24, sob pena de aplicação de multa no valor de r$ 10.000,00 reais para cada uma delas que der causa ao descumprimento

Em consequência, julgo improcedentes o pedido de indenização de reparação por danos materiais por falta de comprovação nos autos
, conforme fundamentação. E
improcedente o pedido de aplicação de multa
deferida nos autos da ação cautelar já extinta sem exame do mérito, por ter feito coisa julgada formal, pelas razões já expostas na fundamentação.

Considerando que houve sucumbência recíproca,
condeno as partes reciprocamente nas custas judiciais em rateio igual e proporcional
, bem como em
honorários advocatícios de sucumbência equivalente a 15% sobre o valor da condenação por danos morais, devidos reciprocamente e em rateio igual aos advogados das partes
.”

M. N. O. LOPES – ME apresentou apelação
(ID
5766091
), requerendo em suas razões a reforma da sentença para reconhecer a existência dos danos materiais, a majoração dos danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) em face de cada requerido, a majoração também do percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e com isso a condenação exclusiva dos requeridos em sucumbência, porque eles que deram causa.

Em
contrarrazões
, o Banco do Brasil defende a regularidade dos atos praticados pelo Banco e pede que seja negado provimento ao recurso interposto por M. N. O. LOPES – ME.

O
Banco do Brasil também interpôs recurso de apelação
(ID 5766094), sustentando preliminarmente em suas razões a sua ilegitimidade passiva, alegando ser mero apresentante mandatário do credor. No mérito, argumenta que não pode ser responsabilizado, uma vez que apenas cumpriu as ordens de cobrança das credoras, defendendo a legalidade da sua conta e a ausência de comprovação do dano. Aduz que o valor fixado a título de danos morais é alto e extrapola os valores arbitrados pelos tribunais, bem assim como o valor da multa aplicado efetuar o cancelamento dos protestos e apontamentos das duplicatas e, retirar inscrição do Serasa ou outros órgãos de proteção ao crédito.

Em
contrarrazões
, M. N. O. LOPES – ME requereu o não conhecimento do recurso do Banco do Brasil, alegando a intempestividade da apelação interposta pelo Banco do Brasil. No mérito, aduz que o Banco do Brasil reiteradamente descumpre os comandos judiciais, configurando ato atentatório à dignidade e litigância de má-fé, pelo que requer aplicação das respectivas multas.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual
conheço
de ambos os recursos de apelação, passando a proferir voto.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Pois bem.

DA APELAÇÃO DE M. N. O. LOPES - ME

A autora sustenta que em razão dos protestos indevidos, sofreu prejuízos financeiros, tais como recusa de crédito junto a fornecedores, acarretando despesas que devem ser ressarcidas pelo réu.

Sobre esse ponto, assim bem consignou a sentença combatida:

“(...)
Embora haja a presunção
que a empresa autora tenha sofrido prejuízos de ordem material (lucros cessantes)
não comprovou ter ficado impossibilitada de realizar transações
comerciais de custódia de cheques junto ao Banco do Brasil na agência Macapá-AP ou de ter sido negado linha de credito de cheques emitidos por seus clientes apresentados junto ao Banco do Brasil Agencia Macapá-AP e nem ter obtido venda ou compra junto a seus fornecedores e clientes.

Muito menos provou o valor (quantum) do crédito que deixou de auferir a partir de agosto de 2004, não juntando aos autos declarações de imposto de renda ou extratos bancários de movimentação financeira e saldo e balanços contábeis que pudessem comprovar o faturamento líquido médio (lucro) mensal ou anual da empresa para aferir seus prejuízos econômicos decorrentes do protesto das duplicatas e negativação do nome no SERASA, o que em razão disso deve ser indeferida a indenização a esse título. (...)”

De fato, em que pese sustentar que houve comprovação suficiente para o reconhecimento dos danos materiais decorrentes da emissão de duplicatas fraudulentas,
não verifico nos autos provas documentais suficientes que comprovem os danos materiais alegados
, conforme bem pontuado na sentença de primeiro grau.

A corroborar este entendimento: "
O endossatário de duplicata mercantil, ao levá-la a protesto sem verificar a efetiva entrega das mercadorias, responde solidariamente pelos danos decorrentes do protesto indevido. Contudo,
a indenização por danos materiais requer prova efetiva dos prejuízos sofridos
"
(STJ, AgRg no AREsp 720.275/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe 15/12/2015).

Assim,
entendo que não assiste razão o apelante quanto ao pleito de indenização por danos materiais
.

Quanto ao
pedido de majoração dos danos morais
,

entendo que o quantum fixado pelo juízo a quo (R$ 30.000,00 - trinta mil reais), se mostra adequado, porquanto de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que seu caráter pedagógico-punitivo leve ao enriquecimento sem causa desta apelante, ou deixe de punir as partes responsáveis pelos protestos e inscrições indevidas.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO E INEXIBILIDADE DE TÍTULO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NEGOCIAÇÂO ENTRE A EMPRESA AUTORA E A EMPRESA RÉ. SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO PROTESTO E PAGAMENTO PELA RÉ, DO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. O PROTESTO DE TÍTULO SEM LASTRO JURÍDICO É ILÍCITO E IMPÕE O DEVER DE INDENIZAR (ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL), NA MEDIDA EM QUE O DANO DELE DECORRENTE É NOTÓRIO. INCLUSIVE ESTÁ PACIFICADO QUE A PESSOA JURÍDICA PODE SER VÍTIMA DE DANO MORAL, NOS EXATOS TERMOS DA SÚMULA Nº 227 DO STJ, NOTADAMENTE QUANDO DO ABALO À IMAGEM NO MERCADO. ANALISANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA/APELADA COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, CONSOANTE DOCUMENTOS APRESENTADOS E A PRÓPRIA CONFISSÃO DA APELANTE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC/2015. SOBRE A OCORRÊNCIA DO DANO, TAMBÉM É ASSENTE O ENTENDIMENTO DE QUE O PROTESTO INDEVIDO, COMO NO CASO, EM QUE ERA DESCABIDO, TANTO QUE A DÍVIDA FOI DESCONSTITUÍDA, ASSIM COMO A INSCRIÇÃO INDEVIDA, GERA
DANO MORAL IN RE IPSA, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DO DANO, COMO PRETENDIDO. O QUANTUM FIXADO, POR SUA VEZ, SE MOSTRA ADEQUADO, PORQUANTO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
OS JUROS MORATÓRIOS, FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (SÚMULA N. 54). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00002115520088140110 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 09/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/10/2018)

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM/PA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010451-59.2009.814.0301 APELANTE: CHOCOLATES DUFFY LTDA APELADO: REDENTOR COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATAS EMITIDAS SEM LASTRO EM NEGÓCIO JURÍDICO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-PA - AC: 00104515920098140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/08/2018).

De igual modo, entendo que a
majoração dos honorários advocatícios
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação também
não se mostra adequada
nesta via recursal. O percentual de 15% (quinze por cento) está em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, e com a complexidade da causa.

Portanto,
nego provimento ao recurso do autor em sua totalidade
.

DA APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A

Preliminarmente, o Banco do Brasil alega sua ilegitimidade passiva, argumentando ser mero apresentante das duplicatas.

Data vênia a defesa, a jurisprudência está consolidada no sentido de que o banco apresentante
responde

solidariamente
quando há vício nos títulos que encaminha a protesto (STJ, REsp 1.210.151/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 23/09/2011).

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil
.

No mérito, o banco defende que não pode ser responsabilizado, pois apenas cumpriu as ordens de cobrança das credoras. Entretanto, é evidente que o banco deve verificar a regularidade dos títulos que apresenta a protesto, e, ao não o fazer,
assume a responsabilidade solidária pelos danos causados
.

Com efeito, entendo que a fixação do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para danos morais está em conformidade com os parâmetros utilizados pelo STJ em casos análogos (STJ, AgInt no AREsp 1.199.614/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19/12/2018), pelo que entendo
incabível a redução do quantum arbitrado pelo juiz a quo a título de danos morais
.

Quanto à multa aplicada pela obrigação de fazer, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e adequado para garantir o cumprimento da decisão judicial. O argumento do banco de que os valores são altos não se sustenta, uma vez que a multa visa justamente coibir o descumprimento de ordens judiciais
.

Assim, basta o cumprimento da ordem judicial para não incorrer no dever de pagar qualquer quantia, eis que o valor da multa deve servir como mecanismo de pressão sobre a vontade daquele que deve cumprir o mandamento judicial.

Logo, entendo também pelo não provimento do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e

negar provimento a ambos os recursos
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024